Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-69.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. PRESTADOR DESEMPREGADO. GUARDA MODIFICADA IRREGULARMENTE. INFANTE EM PODER DA REQUERIDA. RELEVÂNCIA. NÚCLEO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de fixação de prestação alimentícia, ajuizada pela infante em face da genitora que não detém sua guarda.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. Embora seja irregular a permanência da criança sob a guarda da genitora, prestados os alimentos à autora in natura, fica a ré dispensada, até solução definitiva da guarda, do pagamento de alimentos à apelante.
4. Recurso conhecido e improvido.